Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
2. O dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor dos honorários fixados (R$ 671,27). Nos termos do art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
3. Embora constitucional, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.
4. No caso, o feito cuida da inscrição de dívidas inexigíveis em órgão de proteção ao crédito. A causa possui natureza simples, tramitou por menos de seis meses e não exigiu qualquer produção probatória. A fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 8.861,50, conforme aplicação da tabela da OAB, é incompatível com a natureza da demanda e com o trabalho do advogado.
5. Por outro lado, a condenação fixada pelo juízo em R$ 671,27, decorrente da aplicação do critério legal, também é insuficiente para remunerar o trabalho do representante legal. De acordo com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e por aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado. Ante as características da demanda, o valor de R$ 2.000,00 é apropriado para remunerar o trabalho exercido pelo advogado do autor: a quantia não é excessiva e nem irrisória.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.